Tribunal: TJMT
Processo: 1001103-50.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1001103-50.2022.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Rescisão / Resolução, Intervenção de Terceiros]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALLAN EXUPERY DE ARAUJO - CPF: 353.904.251-20 (APELANTE), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), GEORGINA GUIMARAES DE ARAUJO - CPF: 488.620.531-34 (APELANTE), GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.685.541/0001-05 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (APELANTE), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), TEREZINHA MARIA SARTORI - CPF: 325.722.631-49 (APELADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ALLAN EXUPERY DE ARAUJO - CPF: 353.904.251-20 (APELADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), GEORGINA GUIMARAES DE ARAUJO - CPF: 488.620.531-34 (APELADO), GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.685.541/0001-05 (APELADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), TEREZINHA MARIA SARTORI - CPF: 325.722.631-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME, REDUZIDO OS HONORÁRIOS PARA 10%.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL – BEM REGISTRADO EM NOME DAS EXECUTADAS - VENDA REALIZADA ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE QUE OPERA EM FAVOR DA PARTE APELANTE - RECURSO PROVIDO.

1. Sendo impossível o conhecimento da transferência da propriedade do imóvel penhorado e não apresentando resistência ao desfazimento da penhora, os ora apelantes não devem ser condenados ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

2. Com efeito, não se aplica o princípio da causalidade em desfavor dos ora apelantes, uma vez que eles não eram obrigados a saber que o bem pertencia a terceiro, tendo em vista que inexistia qualquer anotação da transação no registro do imóvel.

3. Logo, deve a embargante/apelada arcar com a verba sucumbencial em favor dos ora apelantes, porquanto foi ela quem deu causa ao ajuizamento desta demanda, tendo em vista que não providenciou a transferência do imóvel para seu nome.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GEORGINA GUIMARÃES DE ARAUJO
e
ALLAN EXUPERY DE ARAUJO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº. 1001103-50.2022.8.11.0041, opostos por
TEREZINHA MARIA SARTORI
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para desconstituir a penhora realizada nos autos principais e determinar a liberação do imóvel “Apartamento 1601 simplex – Edifício Glam Goiabeiras Luxury Apartaments”. Por consequência, condenou a parte embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (ID 165283199).

Irresignados, os embargados/apelantes Georgina Guimarães de Araújo e Allan Exupery de Araújo aduzem, em suma, não opuseram resistência ao cancelamento da penhora, demonstrando, inclusive, que não foram eles quem deu causa à constrição sobre o imóvel, o que ocorreu por inércia da parte embargante/apelada em não transferir a propriedade do bem perante o registro de imóveis, de modo que deve ele, exclusivamente, arcar com o ônus sucumbencial e as demais despesas processuais (ID 165283208).

A embargante/apelada Terezinha Maria Sartori apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 165283220).

É o relatório.

SUSTENTAÇÕES (ORAIS)

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS CAIO MARCELO MESQUITA, OAB/MT 31.160, E ARTUR BARROS FREITAS OSTI, OAB/MT 18.335.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Sem delongas, no caso, a irresignação merece prosperar.

Isso porque, tem-se que, embora o embargante/apelante tenha adquirido o bem (em 11/02/2014) antes mesmo do ajuizamento da ação de execução (no ano de 2014 – ID 165280389/165280393 - Pág. 23 – fls. 22/49), certo é que o imóvel em questão ainda se encontrava registrado em nome das executadas, Glam Empreendimentos Ltda. e Construtora Lopes S.A., conforme se infere da matrícula colacionada ao ID 165283210 - Pág. 8/14 (fls. 174/180).

Desse modo, na hipótese, não se aplica o princípio da causalidade em desfavor dos ora apelantes, uma vez que eles não eram obrigados a saber que o bem pertencia a terceiro, tendo em vista que inexistia qualquer anotação da transação no registro do imóvel.

Ademais, convém destacar que os embargados/apelantes Georgina Guimarães de Araújo e Allan
Exupery
de Araújo sequer ofereceram resistência à pretensão da embargante/apelada, não desafiando o mérito dos Embargos de Terceiro, conforme se infere da contestação, na qual afirmaram expressamente que
“não se põem ao pleito da Embargante, oportunidade em que requerer sejam anulados os atos expropriatórios vinculados ao imóvel “Apartamento Residencial nº 1601 simplex – Edifício Glam Goiabeiras Luxury”, situado na Rua Mal. Floriano Peixoto, esq. c/ Rua Mestre Albertino, esq. c/ Rua João Bento, nº 837”, com a consequente expedição de ofício ao cartório notarial para baixa da constrição.” (sic)
(ID 165283182 – fls. 100).

Logo, sendo impossível o conhecimento da transferência da propriedade do imóvel penhorado e não apresentando resistência ao desfazimento da penhora, os embargados/apelantes não devem ser condenados ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

A propósito:

EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO EM NOME DO EXECUTADO. VENDA ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
O princípio da causalidade deve embasar a condenação na verba honorária se o bloqueio judicial de veículo junto ao DETRAN-DF ocorreu porque o automóvel ainda estava registrado em nome do executado
.

(TJDF - Acórdão n.690597, 20120111927508APC, Relator: CARMELITA BRASIL, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2013,
Publicado
no DJE: 10/07/2013. Pág.: 121).

EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA REALIZADA ANTES DA ORDEM DE CONSTRIÇÃO. 1. A aquisição do automotor pelo embargante ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da ação de execução (processo nº016/1.10.0001346-2, em 16.03.2010) e da constrição determinada pelo juízo executivo (em 13.08.2010), não havendo dúvida de que se está diante de terceiro de boa-fé. 2.
Princípio da causalidade. Embora o embargante tenha logrado êxito no que tange à desconstituição da constrição, este deve responder pelo ônus sucumbencial do processo, porquanto não providenciou no registro da compra e venda realizada, dando causa à constrição que incidiu sobre o bem, e, via de consequência, aos próprios embargos
.

(TJRS - Agravo Nº 70048338693, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 20/04/2012).

Assim, deve a embargante/apelada arcar com a verba sucumbencial em favor dos ora apelantes, porquanto foi ela quem deu causa ao ajuizamento desta demanda, tendo em vista que não providenciou a transferência do imóvel para seu nome.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para condenar o embargante/apelada exclusivamente ao pagamento da verba sucumbencial fixada na sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Voto pela redução dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor da causa.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Proponho também a redução da verba honorária para 10%, porque todos ouvimos as vozes em plenos pulmões da própria parte que foi, em princípio, beneficiada por esses honorários, dizer que foram excessivos, ou seja, a própria sustentação diz que foram excessivos.

E, realmente o são, porque, nesse contexto, não houve resistência. Por conseguinte, penso que seria razoável ajustá-los para 10% do valor da causa.

É como voto.

V O T O (
RETIFICADO VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Acolho a proposição dos pares e reduzo os honorários para 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

De fato, as Construtoras não registram o Compromisso de Compra e Venda e geram esse tipo de problema.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023